Tribunal: TJBA
Processo: 8016677-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016677-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ANA ALICE MELO ALEXANDRE DE CARVALHO e outros (21)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. EQUIPARAÇÃO E LIMITAÇÃO DE VALORES. DECISÃO ULTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a aplicação de reajustes anuais às mensalidades da universidade com base em índices de 2019 a 2025, partindo da mensalidade de dezembro de 2018. A agravante sustenta nulidade da decisão por vício ultra petita e, subsidiariamente, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em vício de ultra petita, ao conceder tutela para recomposição retroativa das mensalidades desde 2018, extrapolando os limites do pedido; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência tal como deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau viola o princípio da congruência ao conceder tutela de urgência com base em recomposição retroativa das mensalidades a partir de 2018, quando o pedido dos autores limitava-se à limitação do reajuste de 2025 com base nos valores de 2022 ou 2024, configurando decisão ultra petita.

Os artigos 141 e 492 do CPC vedam expressamente ao juiz conceder provimento diverso, além ou fora do pedido formulado pelas partes, sendo a congruência um limite objetivo ao poder decisório.

Ainda que tenha extrapolado os limites do pedido, a decisão pode ser parcialmente mantida, nos termos do pleito subsidiário dos autores, com a utilização dos percentuais de reajuste pleiteados, aplicados a partir da mensalidade de 2022.

A Lei 9.870/99, art. 1º, §3º, autoriza o reajuste das mensalidades mediante comprovação de aumento de custos via planilha contábil, cuja análise demanda dilação probatória, inviável nesta fase processual.

A fixação de índice de correção com base no INPC mostra-se razoável e proporcional, diante da ausência de comprovação idônea de custos e da necessidade de proteção do direito dos consumidores à modicidade das mensalidades.

A intervenção judicial nos critérios de reajuste não configura afronta à autonomia universitária (CF, art. 207), dado que a autonomia não é absoluta e está subordinada aos limites legais que visam coibir abusos.

Não se verifica perigo de irreversibilidade da medida antecipatória, pois os efeitos patrimoniais são reversíveis nos termos do art. 302, I e III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 302, I e III, e 492; Lei 9.870/99, arts. 1º, §3º, e 2º; CF/1988, art. 207.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI n° 8004590-34.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 15.09.2021; TJ-GO, AI n° 0535507-87.2019.8.09.0000, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 23.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016677-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como agravados ANA ALICE MELO ALEXANDRE DE CARVALHO e outros (21).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .